Tribunal: TJSP
Processo: 2095663-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Suposto cometimento do delito previsto no artigo 121, §2o, inciso I , c/c. o 14, inciso II e artigo 157, §2o, incisos I e II todos do Código Penal – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia excepcional – Medidas cautelares que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – EXCESSO DE PRAZO – Não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Suposto cometimento do delito previsto no artigo 121, §2o, inciso I , c/c. o 14, inciso II e artigo 157, §2o, incisos I e II todos do Código Penal – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia excepcional – Medidas cautelares que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – EXCESSO DE PRAZO – Não ocorrência, ao menos por ora – Princípio da razoabilidade, mormente em face da excepcionalidade causada pelo novo coronavírus – Artigo 798, §4o, da Lei Adjetiva Penal – Constrangimento ilegal não evidenciado – DETERMINAÇÃO, contudo, que designação de Sessão Plenária com urgência e prioridade, para data mais próxima possível – ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000670237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2095663-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
LEONARDO ALEXANDRE SANTOS E SILVA e Impetrante VIVIANE ALVES DE
SOUZA CORREA, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DO
TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM, COM A
DETERMINAÇÃO no sentido de que a d. autoridade apontada como coatora designe a
Sessão Plenária, com urgência e prioridade, para a data mais próxima possível. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2095663-44.2020.8.26.0000 Voto no 18.090
2/12
Habeas Corpus no
2095663-44.2020.8.26.0000
Voto no
18.090
Impetrante:
Viviane Alves de Souza
Paciente:
Leonardo Alexandre Santos e Silva
Corréu:
Lucas Mendes de Lacerda
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Suposto
cometimento do delito previsto no artigo 121, §2o,
inciso I , c/c. o 14, inciso II e artigo 157, §2o, incisos I e II
todos do Código Penal – Circunstâncias da prisão que,
neste momento processual, não justificam a revogação da
custódia excepcional – Medidas cautelares que se mostram
insuficientes a garantir a ordem pública – EXCESSO DE
PRAZO – Não ocorrência, ao menos por ora – Princípio da
razoabilidade, mormente em face da excepcionalidade
causada pelo novo coronavírus – Artigo 798, §4o, da Lei
Adjetiva Penal – Constrangimento ilegal não evidenciado –
DETERMINAÇÃO, contudo, que designação de Sessão
Plenária com urgência e prioridade, para data mais próxima
possível – ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO.
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Viviane Alves de Souza, em favor de
Leonardo Alexandre Santos e Silva, contra ato do MM. Juízo do 1o
Tribunal do Júri da Capital, Foro Central da Barra Funda.
Alegou que o paciente sofre constrangimento
ilegal nos autos no 0000384-16.2014.8.26.0052, esclarecendo que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2095663-44.2020.8.26.0000 Voto no 18.090
3/12
convertida a prisão em flagrante em preventiva, sem a demonstração
de elementos concretos para a manutenção da custódia, carecendo de
fundamentação. Aduziu, ainda, que a Sessão Plenária foi remarcada
quatro vezes, em face do requerimento de laudo complementar da
vítima o qual, até a data da impetração, não foi juntado ao feito
originário
, bem como não há notícia sobre a intimação da
testemunha Danilo, extrapolando os limites da razoabilidade.
Diante disso, requereu, liminarmente, a
concessão da liberdade provisória, ainda que com a aplicação de
medidas cautelares diversas da constrição (artigos 319 do CPP)
sendo que, na questão de fundo, pugnou pela ratificação da medida.
Indeferida a liminar (fls. 48/50), aportaram
aos autos os informes prestados pela d. autoridade apontada como
coatora (fls. 54/56) e, ao final, a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento da impetração e, na questão de fundo,
pela denegação da Ordem (fls. 60/64).
É O RELATÓRIO.
2. A Ordem deve ser denegada, com
determinação.
Justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2095663-44.2020.8.26.0000 Voto no 18.090
4/12
Segundo consta dos documentos acostados à
impetração, o paciente e o corréu foram pronunciados, aos 31 de maio
de 2017, pelo cometimento dos delitos de homicídio tentado
qualificado e roubo duplamente circunstanciado.
Por se tratar de autos físicos, o desenrolar
processual foi aferido através dos informes prestados pela d.
autoridade apontada como coatora, dados existentes nos sistemas e-
SAJ e SIVEC, bem como pela narrativa apresentada pela d. Impetrante e
documentos acostados à exordial.
A prisão preventiva foi decretada aos 14 de
abril de 2015 oportunidade do recebimento da incoativa , nos
seguintes termos:
“2 - Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva
dos acusados, é caso de deferimento. Os fatos narrados nos
autos evidenciam extrema periculosidade por parte dos
acusados. Segundo relatos da vítima e da testemunha
Danilo (fls. 35 e 55), os acusados, tão logo perceberam
tratar-se a vítima - até então unicamente do crime de
roubo - de policial militar, deliberaram por matá-la,
dizendo "queima que é polícia". É possível inferir que os
réus enxergam a existência de dois grupos conflitantes: um
deles formado pela polícia e outro formado pelos rivais
desta, não sendo difícil interpretar a qual dos conjuntos os
acusados julgam pertencer. Ademais, ambos os réus foram
presos em flagrante, em data posterior, por cometimento
de outros crimes: Lucas foi preso por receptação (fls.
12/15) e Leonardo por porte ilegal de arma de uso restrito
(fls. 17/20), a arma supostamente roubada da vítima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2095663-44.2020.8.26.0000 Voto no 18.090
5/12
crime contra a vida. No presente caso, a custódia cautelar
se faz imprescindível para evitar o cometimento de novos
crimes e, portanto, garantir a manutenção da ordem
pública. Assim, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de
LEONARDO ALEXANDRE SANTOS E SILVA e LUCAS
MENDES DE LACERDA, com fulcro no artigo 312 do Código
de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão”.
O paciente, em delito diverso, foi beneficiado
com o livramento condicional conforme despacho datado de 22 de
maio de 2015 sendo que pesquisas realizadas no sistema SIVEC
revelaram que restou foragido até 19 de fevereiro de 2019.
Foi citado por edital em face de sua não
localização (fls. 43).
Publicada a decisão de pronúncia aos 08 de
agosto de 2017, a prisão do paciente foi mantida, mormente por
permanecer foragido (fls. 38).
Designada a Plenária para o dia 06 de
dezembro de 2017, não ocorreu o ato por equívoco da Secretaria,
sendo novo julgamento designado para o dia 18 de janeiro de 2018 o
qual igualmente não se realizou, em face da ausência das testemunhas.
Durante o ato, foi pleiteada a libertação do
paciente ainda foragido , sendo rechaçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2095663-44.2020.8.26.0000 Voto no 18.090
6/12
Nova Sessão Plenária foi marcada para o dia
24 de julho de 2018 não ocorrendo em decorrência da ausência de
laudos periciais, os quais as partes defesa do paciente inclusa
insistiram; novo julgamento foi designado para o dia 06 de novembro
de 2018 o qual não se efetivou em face da ausência de apresentação
do laudo complementar da vítima.
Designada nova Plenária para 02 de abril de
2019, a sessão não ocorreu porquanto não se apresentou o laudo
pericial e, ainda, em face da recente prisão do paciente, o qual
contratou novo defensor.
Novo ato marcado para o dia 26 de junho de
2019 não ocorreu pela ausência do representante ministerial, por
motivo de saúde.
Marcada a Sessão Plenária para o dia 25 de
novembro de 2019, o ato não ocorreu, eis que as partes insistiram na
vinda do laudo complementar da vítima.
A sessão marcada para o dia 17 de março de
2020 e posterior redesignada para o dia 02 de julho do mesmo ano
não se efetivaram em face da pandemia causada pelo vírus SARS-
CoV-2, gerador da doença COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2095663-44.2020.8.26.0000 Voto no 18.090
7/12
Essa, a síntese necessária do trâmite
processual com os dados acessíveis por esta Relatoria.
Pois bem.
De rigor destacar, ab initio, que a prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência. Nesse sentido, julgado do Colendo Supremo Tribunal
Federal: “Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII,
LXI e LXVI, do art. 5o da CF. Habeas corpus indeferido” (1a Turma - j.
26.04.94 Rel. Moreira Alves RT 159/213).
No que concerne ao decreto prisional, ao
contrário do alegado, o decisum, bem como as posteriores decisões de
manutenção (acessíveis na íntegra no sistema e-SAJ) preenchem os
requisitos de fundamentação exigidos para a decretação da
excepcional custódia cautelar.
Vale ressaltar que, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, “...não é necessário que o despacho que
decreta a prisão preventiva seja extenso, ou que possua minudência
típica de uma sentença condenatória, bastando que aponte indícios de
autoria e materialidade, além da indispensabilidade da segregação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2095663-44.2020.8.26.0000 Voto no 18.090
8/12
agente...” (STJ, 5a Turma HC no 2678/ES, p. 231 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, “...não se incorra no equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando empregue expressões de cunho
genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que
tem diante de si...” (cf. habeas corpus no 2130176-14.2015.8.26.0000,
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça,
Relator Paulo Rossi, j. 12 de agosto de 2015, vu)
Estabelecidos tais pontos, in casu, estão
presentes os pressupostos necessários para a manutenção do decreto
preventivo, porquanto os delitos imputados ao paciente possuem pena
máxima cominada superior a quatro anos (art. 313, I, CP), bem como
há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria.
Demais
disso,
trata-se
de
paciente
reincidente e que permaneceu foragido por aproximadamente 04
anos.
Não se olvide que “...na hipótese dos autos,
presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada em relação ao primeiro recorrente. As instâncias ordinárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2095663-44.2020.8.26.0000 Voto no 18.090
9/12
soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a
sua maior periculosidade, evidenciada pela reiteração criminosa, tendo
em vista que ostenta outras passagens pela polícia. Impende consignar,
por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
inquéritos e ações penais em curso também constituem elementos
capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa,
justificando a decretação da prisão preventiva para a garantia da
ordem pública” (STJ, RHC, 70832/MG, Relator Joel Ilan Paciornik, Dje
01.08.2016, grifou-se).
E, ainda, sobre o tema, “...lembre-se que para
fins processuais, vale dizer, cautelares, o magistrado deve focar os
antecedentes de modo geral...” (in Guilherme de Souza Nucci, Código de
Processo Penal Comentado, 15. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro.
Forense: 2016).
No caso vertente, as circunstâncias fáticas
da prisão da paciente (roubo e tentativa de homicídio, ao ser
descoberto que a vítima era policial) não permitem, por ora, a
almejada libertação
sendo necessária como garantia da ordem
pública.
Ademais, o fato de o paciente se ocultar da
Justiça por longo lapso torna necessária a custódia cautelar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2095663-44.2020.8.26.0000 Voto no 18.090
10/12
garantir a futura aplicação da lei penal.
Assim, a fixação de eventuais medidas
cautelares não suprem, por ora, a necessidade de garantia da ordem
pública e garantia de futura aplicação da lei penal, restando totalmente
justificada a manutenção da paciente no cárcere até a realização da
Sessão Plenária.
Neste sentido, já deliberou esta Egrégia
Corte:
“Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva.
Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos
contidos no artigo 312, do Código de Processo penal.
Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da
aplicação da lei penal. Ordem denegada”. (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2047303-15.2019.8.26.0000; Relator
(a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Diadema - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
24/04/2019;
Data
de
Registro:
26/04/2019).
3. Quanto ao alegado excesso de prazo para
formação da culpa, ainda que os autos efetivamente apresentem certa
delonga, várias foram as circunstâncias que motivaram as diversas
remarcações da Sessão Plenária algumas imputáveis ao Juízo, outras
às partes e, as duas últimas, por motivo de força maior (art. 798, §4o,
do CPP), em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus,
por determinação do Provimento no 2.545/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2095663-44.2020.8.26.0000 Voto no 18.090
11/12
Ora, em tempos de excepcionalidade, todos
os esforços estão sendo realizados por esta Corte para a efetivação da
Justiça; os trabalhos presenciais retornaram em 27 de julho p.passado,
ainda que de forma escalonada e restrita.
De se destacar que, mesmo em tempos de
normalidade, a tramitação de processos não se pauta por critérios
cartesianos, puramente matemáticos, observando o princípio da
razoabilidade.
Trata-se de autos complexos, com várias
testemunhas e dois réus.
Na atual situação mundial e considerando-
se, ainda, todas as medidas adotadas pelo Poder Judiciário , não há se
cogitar na ocorrência de excesso de prazo até porque “Pronunciado o
réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso de prazo na instrução” (Súmula 21 do Colendo STJ).
Mas cabe, aqui, a DETERMINAÇÃO ao Juízo
de Origem para que designe, com urgência e prioridade, a Sessão
Plenária para data mais próxima possível.
Por derradeiro, em observância ao disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2095663-44.2020.8.26.0000 Voto no 18.090
12/12
no artigo 9o da Lei no 13.869/2019, ressalto que a manutenção do
decreto preventivo em questão não se encontra em desconformidade
com as hipóteses legais, não se tratando de situação na qual a
concessão da Ordem seria manifestamente cabível, conforme acima
exposto.
Por qualquer ângulo de observação não se
evidenciou, pois, o acenado constrangimento ilegal.
4. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM, COM
A DETERMINAÇÃO no sentido de que a d. autoridade apontada como
coatora designe a Sessão Plenária, com urgência e prioridade, para a
data mais próxima possível.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006.